Tribunal: TJDFT
Processo: 0731155-34.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NOTIFICAÇÃO JUDICIAL. INTERPELAÇÃO COMO PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que indeferiu liminarmente o pedido de notificação judicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito. O apelante, cessionário de créditos oriundos de precatório posteriormente cancelado, pretende a cassação da decisão extintiva para viabilizar a expedição da notificação judicial requerida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação judicial, prevista nos arts. 726 a 729 do CPC, constitui via processual adequada para formalizar manifestação de vontade do notificante; (ii) estabelecer se o indeferimento liminar por inadequação da via eleita encontra respaldo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A notificação judicial é procedimento especial de jurisdição voluntária regulado pelo art. 726 do CPC, destinado a conferir formalidade à manifestação de vontade sobre assunto juridicamente relevante, sem caráter contencioso ou coercitivo.
4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que a interpelação judicial se limita a dar ciência do propósito do notificante, não exigindo demonstração de vínculo jurídico entre as partes nem admitindo contraditório ou defesa.
5. O indeferimento liminar da petição inicial, sob fundamento de inadequação da via, revela-se equivocado, pois o pedido de notificação judicial se amolda ao procedimento previsto em lei e apresenta utilidade prática para o notificante.
6. A extinção precoce do feito viola a função conservativa da interpelação, cuja natureza não contenciosa não permite ao magistrado adentrar no mérito da relação material.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A notificação judicial é medida de jurisdição voluntária adequada para formalizar manifestação de vontade sobre assunto juridicamente relevante.
2. O indeferimento liminar por inadequação da via eleita não se justifica quando o pedido se enquadra nos arts. 726 a 729 do CPC.
3. O juiz não deve adentrar no mérito da relação material em procedimento de notificação judicial, limitando-se a atuar como intermediário da comunicação.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 726 a 729; art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1340444/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 14.03.2019, DJe 12.06.2019; TJDFT, Acórdão 2013592, 0705089-89.2022.8.07.0011, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 24.06.2025, DJe 15.07.2025; TJDFT, Acórdão 1602717, 0712778-42.2021.8.07.0005, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, j. 03.08.2022, DJe 22.08.2022; TJDFT, Acórdão 0709467-45.2018.8.07.0006, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 22.05.2019, DJe 28.05.2019.